Tribunal: TJBA
Processo: 0501532-50.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501532-50.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AC&M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA DA SILVA SA, GUARACI AGUERA DE FREITAS

APELADO: CLAUDIO BENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ALICE MENEZES DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. REJEITADA. PROPOSITURA NO FORO DO CONSUMIDOR. PREVALECIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, INC. I, DO CDC. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DO APELANTE. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO CORRESPONDENTE AO VALOR ADIMPLIDO CORRIGIDO MONETARIAMENTE. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. APELO IMPROVIDO.

1. Tratando-se de ação fundada em relação de consumo, cabe ao consumidor o direito de optar pelo foro de seu domicílio, o que é assegurado pelo art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, norma que, por ser especial, derroga a regra geral do domicílio do réu. Não pode ser invocada a cláusula de eleição de foro, por ser nula, isto em virtude de implicar prejuízo ao exercício do direito de atuação processual dos autores. Preliminar rejeitada.

2. A ação monitória aforada pela parte Apelada objetivando o recebimento de soma em dinheiro, devida em decorrência de rescisão de contrato entabulado entre ambas. A Apelante reconhece que há valores a serem pagos, discordando da quantia e apresentando outra tabela.

3. Não há controvérsias pois sobre a rescisão que ocorreu em meados de 2010 e que desde esta época o requerido contestou a ação consignatória. O Recorrido estava inadimplente há mais de um ano, como se observa na sentença da ação consignatória.

4. Os argumentos do Apelante não merecem prosperar, eis que é uníssono o entendimento de que a atualização deve se dar a partir do evento danoso, assim preceitua a Súmula 54 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0501532-50.2015.8.05.0150
, em que figuram como apelante AC&M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como apelada CLAUDIO BENTO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitando a preliminar, negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13